Tribunal: TJBA
Processo: 8053486-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053486-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO AGRAVADO: SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROPRIEDADE COMPROVADA. DETENÇÃO E NÃO POSSE. PRÉVIO ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELA PARTE AGRAVADA. INTERESSE PÚBLICO. REQUALIFICAÇÃO URBANA. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de imóvel público, a posse é inerente ao domínio, não havendo necessidade de comprovação da posse anterior pelo Poder Público, uma vez que a ocupação particular configura mera detenção, não posse jurídica. 2. Presente a probabilidade do direito, diante da comprovação da propriedade e da celebração de acordo extrajudicial, devidamente quitado, pelo qual a Agravada se comprometeu a desocupar o imóvel após o recebimento da indenização pelas benfeitorias. 3. Configurado o perigo de dano pela paralisação de obra pública de interesse coletivo, com prejuízos ao Erário e à população beneficiária do projeto de requalificação urbana. 4. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8053486-06.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER e como Agravado, SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora